Tribunal: TJSP
Processo: 1094597-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (PERÍCIA GRAFOTÉCNICA) – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM A REALIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (PERÍCIA GRAFOTÉCNICA) – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA, PELA NEGATIVA DA APELADA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO – impossibilidade de prosseguimento da ação evidenciada – recusa da apelada Sung quanto ao fornecimento de material gráfico (o que obstou a realização da prova), a ser avaliada em ação de conhecimento que eventualmente seja ajuizada pelo apelante – inexistência de necessidade de antecipação da prova – honorários periciais que devem ser levantados pelo apelante, em vista de o trabalho pericial não ter sido realizado – observação de que, caso o perito já tenha levantado o valor que lhe foi deferido (30% do montante depositado), deverá devolvê-lo – responsabilidade pelos valores despendidos pelo perito que é da apelada que se recusou a fornecer o material para a produção da prova.

Resultado: apelo parcialmente provido, com observação.